Tribunal: TJBA
Processo: 0557245-64.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL n. 0557245-64.2018.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL SEGUNDA TURMA

EMBARGANTE: FLÁVIO SANTOS DOS SANTOS

ADVOGADO: DR. LEANDRO DA HORA SILVA OAB/BA 47.506

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ARMÊNIA CRISTINA SANTOS

RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ROUBO MAJORADO. ALEGADA OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1
.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal e manteve a condenação por roubo majorado, sob o fundamento de suficiência probatória.

2.O embargante sustenta omissão e erro material, ao argumento de que não houve análise da alegada insuficiência de provas para a condenação.

3.O acórdão embargado concluiu pela existência de prova suficiente de materialidade e autoria, com base em depoimentos da vítima, testemunhas e demais elementos colhidos na instrução criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou erro material no acórdão quanto à análise da suficiência probatória, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP.

6.Não se verifica omissão, pois a tese de insuficiência de provas foi expressamente analisada e rejeitada no acórdão embargado, que examinou detalhadamente o conjunto probatório.

7.Inexiste erro material, uma vez que não há equívoco objetivo ou inexatidão perceptível no julgado.

8.A pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e busca rediscutir matéria já decidida, o que é incompatível com a via dos embargos de declaração.

9.A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. Não há omissão quando a tese defensiva é ex
pressamente enfrentada no acórdão. 3. A ausência de vícios previstos no art. 619 do CPP impõe a rejeição dos aclaratórios."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.946.035/TO, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 19.08.2025; STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp nº 2.690.618/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 19.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
0557245
-
64
.20
18
.8.05.0
001
, opostos em face do Acórdão proferido nos autos de
Apelação
tombado sob mesma numeração, figurando como embargante
FLÁVIO SANTOS DOS SANTOS.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: